Tribunal: TJSP
Processo: 0003996-59.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional deferido. Insurgência do Ministério Público.
Desnecessidade de maior permanência em regime intermediário para que seja concedido o livramento condicional. Criação de requisitos não determinados em lei. Inexistência de progressão per saltum.
Decisão mantida. Recurso não provido.